Tribunal: TJDFT
Processo: 0708416-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. CONCORDÂNCIA DA EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO. ADJUDICAÇÃO. INTERESSE RECURSAL.

I – Diante da concordância da executada com a avaliação do imóvel em R$ 240.000,00 e da posterior homologação judicial, inexiste interesse recursal quanto à reavaliação do bem penhorado e, por consequência, em relação à adjudicação pelo exequente. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade.

II – Agravo interno desprovido.